Tribunal: TJSP
Processo: 2040640-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença em ação monitória – Penhora on-line em contas do executado – Alegação de que se trata de verbas impenhoráveis – CONTA JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Alegação de que referida quantia é proveniente de saque emergencial, referente à antecipação do FGTS, autorizada pela Medida Provisória n. 946/2020 – Pretensão de levantamento da penhora –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença em ação monitória – Penhora on-line em contas do executado – Alegação de que se trata de verbas impenhoráveis – CONTA JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Alegação de que referida quantia é proveniente de saque emergencial, referente à antecipação do FGTS, autorizada pela Medida Provisória n. 946/2020 – Pretensão de levantamento da penhora – Admissibilidade - Recorrente demonstrou que o valor bloqueado se refere ao saque emergencial do FGTS por ele recebido em 03/08/2020 - Verbas oriundas do FGTS que têm caráter alimentar e são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV do CPC - CONTA JUNTO AO BANCO SANTANDER – Insurgente se limita a carrear demonstrativos de pagamento e extrato do momento da constrição – Com base nos documentos coligidos não é possível aferir se seus proventos são efetivamente depositados na conta constrita, tampouco se não foram creditados outros valores aptos a afastar a impenhorabilidade – Insurgente não logrou comprovar a natureza alimentar dos valores indisponibilizados em conta junto ao Santander - Decisão reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.